Tribunal: TJDFT
Processo: 0712103-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Civil e processual civil. Cumprimento de sentença. Origem. Pretensão injuntiva aparelhada por cheque prescrito. Prazo prescricional quinquenal (CC, art. 206, § 5o, I; STJ, Súmula 503). Incidência sobre a pretensão injuntiva e a execução. Pedido acolhido. Fase executiva. Deflagração. Intimação para pagamento. Pagamento voluntário. Ausência. Executado. Bens penhoráveis. Não localização. Esgotamento dos meios possíveis e legalmente admitidos. Crise processual derivada da ausência de localização de bens penhoráveis. Suspensão do trânsito do executivo. Procedimento legalmente ordenado (CPC, art. 921, III, e §§). Arquivamento provisório. Transcurso do prazo legal. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Interstício não implementado. Penhora subsistente. Penhora no rosto dos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Pagamento. Ordem cronológica de precatórios. Débito. Perfectibilização. Fato interruptivo e suspensivo do prazo prescricional. Fato gerador da prescrição. Frustração do executivo e inércia da credora. Ausência. Suspensão do curso processual e do prazo prescricional até o desate da constrição. Regulação procedimental. Prazo prescricional não implementado. Seguimento do executivo. Necessidade. Apelo provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face da sentença que, resolvendo o cumprimento de sentença manejado pela apelante, derivado de condenação aparelhada por cheque prescrito, reconhecera a prescrição intercorrente da pretensão executória e, por consectário lógico, extinguira o processo, com resolução do mérito, com lastro no art. 924, inciso V, da lei processual vigente.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da legitimidade de sobejar afastado o reconhecimento do aperfeiçoamento do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executória que manejara a apelante; ou, subsidiariamente, à apreensão da viabilidade de ser cominado ao apelado o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sob a ótica do princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. A prescrição da pretensão de cobrança de cheque prescrito pela via ordinária ou injuntiva se aperfeiçoa em 5 (cinco) anos, contados do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, interregno que se aplica, também, à pretensão executória aparelhada pelo título judicial advindo da pretensão de cobrança, porquanto a prescrição da pretensão executória se aperfeiçoa no mesmo prazo da pretensão de cobrança (CC, art. 206, § 5o, I; STF, súmula 150; STJ, súmula 503).
4. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924, c/c art. 771, caput), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória, salvo se aperfeiçoada a prescrição sob a formatação legal.
5. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, determinado o arquivamento provisório, sem prejuízo da possibilidade de retomada do curso processual mediante requerimento da parte exequente, não tendo havido o efetivo impulsionamento da marcha processual executiva antes do implemento do interregno prescricional aplicável à espécie, reveste-se de lastro material a afirmação do implemento da prescrição da pretensão executiva.
6. A crise procedimental proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado enseja a suspensão do trânsito processual pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a fluir, podendo os autos, perdurando a situação, ser arquivados, com a possibilidade de retomada do trânsito procedimental a qualquer momento, desde que não implementada a prescrição, encerrando esse procedimento direito subjetivo assegurado à parte exequente como componente do devido processo legal, não estando sua observância sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 921, III e §§).
7. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação da parte exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dela para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, § 4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia de quem se afigura credor após o implemento do termo suspensivo, não se operando sem essa qualificação.
8. Como regra geral, expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes ao executado, conquanto ultimada a citação, ensejando o início da fluição da prescrição intercorrente, pedidos de diligências advindos da exequente, que, deferidas, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuas, não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§), o que não se aplica, contudo, em situação em que subsiste penhora aperfeiçoada ou indicação de patrimônio penhorável da titularidade do obrigado.
9. A subsistência de penhora perfectibilizada sobre eventual crédito a ser assegurado ao executado no bojo de ação que promove, implicando a subsistência de ato executivo positivo, obsta a deflagração da contagem do lapso prescricional correspondente à pretensão executiva, pois a simples subsistência da constrição interrompe e, na sequência, suspende o fluxo do interregno, notadamente porque, aperfeiçoada a penhora, a suspensão do curso do executivo decorre da necessidade de se aguardar o resultado da ação que poderá irradiar ativo expropriável da titularidade do obrigado, obstando a apreensão de situação de frustração da pretensão executória ou inércia da credora.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.